Tribunal: TJDFT
Processo: 0712790-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PREVI. BANCO DO BRASIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. PORTARIA No 966/1947. TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO PARA A PREVI EM 1967. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA (ART. 177 DO CC/1916). TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A suposta lesão suportada pelos apelantes ocorreu em abril/1967, data em que a apelada transferiu os encargos da complementação de aposentadoria à PREVI, período em que vigorava o Código Civil de 1916, o qual estipulava em seu artigo 177 o prazo prescricional de 20 (vinte) anos.
2. Considerando-se, que em 11 de janeiro de 2003, na data da entrada em vigor do Estatuto Civil de 2002, já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional estabelecido na lei revogada, a prescrição aplicável é aquela prevista no Código Civil de 1916 (art. 2.028 do CC/2002).
3. A efetiva lesão ao direito defendido na petição inicial ocorreu em abril de 1967, quando o Banco do Brasil S/A alterou o plano de complementação de aposentadoria previsto na Portaria no 966/1947, mediante a transformação da CAPRE - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil na PREVI.
4. Não se vislumbra a ocorrência da alegada novação pelo acordo celebrado entre o Banco do Brasil e a PREVI, em dezembro de 1997. Isso porque, nos termos do artigo 1.000 do Código Civil de 1916, vigente à época do acordo celebrado, as partes (Banco do Brasil e PREVI) declararam expressamente não haver a intenção de novar.
5. Não há que se falar em aplicação da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se trata de relação de trato sucessivo, vez que os apelantes não pleiteiam a revisão do benefício previdenciário já concedido - caso em que a ofensa se renova a cada percepção e a prescrição só atinge as parcelas cujo lapso prescricional quinquenal já transcorreu. No caso dos autos, os apelantes pugnam pelo direito de receber nova complementação de aposentadoria, esta na forma da Portaria no 966/47.
6. À luz do artigo 177 do Código Civil de 1916, a pretensão deduzida na inicial encontra-se fulminada pela prescrição, uma vez que os apelantes apenas ajuizaram a demanda em 25/02/2005, quando, à toda evidência, já havia transcorrido cerca de 38 (trinta e oito) anos entre o “dies a quo” da contagem do prazo prescricional (abril de 1967) e o exercício do direito de ação.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.